Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701608-96.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: SUZANA DA SILVA LIMA AGRAVADA: ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SUZANA DA SILVA LIMA contra decisão desta Presidência que rejeitou os embargos de declaração (id. 20927065) opostos em combate ao não conhecimento do agravo em recurso especial (id. 20634600). O agravo interno não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. É cediço que o agravo interno, nos moldes do Código de Processo Civil, não é a via adequada para recorrer da decisão que rejeitou os embargos de declaração precedentes. Portanto, o recurso aviado não serve ao fim pretendido. A propósito, a Corte Superior entende que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26/3/2020). Demais disso, o presente apelo também é inadmissível diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo de id. 19735883. De fato, a recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial de id. 18344670, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que, tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadmissível, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do referido agravo, que sequer foi conhecido, não se prestando, portanto, o presente instrumento, a sanar as deficiências dos anteriores. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 21477192. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018